Tribunal: TJDFT
Processo: 0729386-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). MEDIDA EXCEPCIONAL. ÔNUS DO EXEQUENTE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS (CPC, ARTS. 6o, 797 E 798, II, “C”). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL E DE UTILIDADE ESPECÍFICA DA FERRAMENTA. MERA FRUSTRAÇÃO EM SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD QUE NÃO AUTORIZA, POR SI, A DILIGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, na Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) n. 0713460-29.2023.8.07.0004, indeferiu pedido de pesquisa patrimonial do executado via Sistema SNIPER.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível deferir, na execução, pesquisa de bens do executado por meio do Sistema SNIPER diante da alegada ineficácia das consultas já realizadas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução se processa no interesse do credor (CPC, art. 797), mas incumbe ao exequente o ônus de diligenciar e indicar bens penhoráveis (CPC, art. 798, II, “c”).
4. O princípio da cooperação (CPC, art. 6o) não desloca ao Judiciário a investigação genérica do patrimônio do devedor, nem autoriza, automaticamente, a adoção de medidas atípicas.
5. O Sistema SNIPER é ferramenta de apoio e sua utilização tem caráter excepcional, condicionada à demonstração de utilidade concreta e de potencialidade de resultados distintos dos meios ordinários.
6. A mera frustração de pesquisas em SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD não basta, por si só, para justificar o acionamento do SNIPER; exigem-se, ao menos, indícios mínimos de ocultação patrimonial ou justificativa robusta de plus informacional, conforme jurisprudência do TJDFT.
7. No caso, o agravante não demonstra esgotamento eficaz de diligências (inclusive extrajudiciais), nem apresenta indícios de ocultação ou elementos capazes de evidenciar que o SNIPER trará resultados diferentes dos já obtidos, razão pela qual se mantém o indeferimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A utilização do SNIPER é medida excepcional e depende de demonstração concreta de utilidade e necessidade, com indícios mínimos de ocultação patrimonial.”; “2. A frustração recente de pesquisas em SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD não autoriza, por si só, o acionamento do SNIPER.”; “3. O princípio da cooperação (CPC, art. 6o) não transfere ao Judiciário o ônus do credor de localizar bens (CPC, art. 798, II, “c”).”.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797 e 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958382, 0740263-27.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 05.02.2025; TJDFT, Acórdão 2053331, 0732282-10.2025.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 01.10.2025, DJe 16.10.2025; TJDFT, Acórdão 2047984, 0709168-42.2025.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 18.09.2025, DJe 16.10.2025; TJDFT, Acórdão 1951534, 0736182-35.2024.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 04.02.2025; TJDFT, Acórdão 2049321, 0734150-23.2025.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 02.10.2025, DJe 20.10.2025; TJDFT, Acórdão 2058441, 0723979-07.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 15.10.2025, DJe 30.10.2025; TJDFT, Acórdão 2049045, 0731355-44.2025.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 24.09.2025, DJe 23.10.2025; TJDFT, Acórdão 2038001, 0726445-71.2025.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 26.08.2025, DJe: 08.09.2025.